Tribunal: TJDFT
Processo: 0739200-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0739200-16.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA RECORRIDO: BRAYON WEVELY ALVES DE SOUSA DECISÃO O recorrente pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, juntando documentos após ter sido intimado a fazê-lo (IDs 68414380 a 68412306, 68417289 a 68417280). No entanto, da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovada a hipossuficiência econômica alegada, conforme fundamentos a seguir expostos. Inicialmente, observa-se que o recorrente não apresentou Declaração de Imposto de Renda atualizada, limitando-se a juntar aos autos o recibo de entrega referente ao ano-calendário 2012 (IDs 68414380 e 68414378), o que impede uma avaliação precisa e atual de sua situação financeira. Ademais, há elementos que indicam a existência de situação econômica incompatível com a concessão da gratuidade de justiça. O próprio recorrente declarou, na inicial, exercer duas profissões, atuando tanto como piloto de aviões quanto como advogado. No exercício da advocacia, inclusive, detém direitos a créditos futuros, conforme demonstra o termo de penhora juntado aos autos por ele próprio (ID 68417280). Ademais, destaca-se o fato de que o recorrente informa ser proprietário de um relógio de luxo, de alto valor, bem que, supostamente, a parte requerida teria tentado subtrair, o que reforça a conclusão de que detém patrimônio incompatível com a alegada insuficiência de recursos (ID 68230968). Por fim, embora o recorrente aufira renda proveniente de benefício previdenciário, não há obstáculo para que atue profissionalmente como advogado autônomo, o que, de fato, ele faz, não tendo demonstrado insuficiência de recursos para arcar com as módicas custas processuais e demais despesas do processo. Dessa forma, considerando o conjunto probatório apresentado, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, intime-se a parte recorrente para que efetue o pagamento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital